Tribunal: TJDFT
Processo: 0735430-97.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. TUTELA DE URGÊNCIA PARA SUSPENSÃO DE DESCONTOS. DEFERIMENTO. AUSENCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A tutela provisória pressupõe a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante.

2. No caso, as alegações do banco agravante, acerca da regularidade do contrato de mútuo, são verossímeis, uma vez que a agravada foi identificada foi realizada por meio de documentos e selfie e que houve o respectivo crédito em sua conta bancária.

3. Até este momento processual, não há elementos que corroborem as alegações apresentadas para o deferimento da tutela de urgência em favor da agravada, de forma que a pretensão perseguida indica a necessidade de o caso sujeitar-se ao regular trâmite processual, com observância ao contraditório e à ampla defesa, bem como a necessária dilação probatória.

4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.